Tribunal: TJDFT
Processo: 0719477-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719477-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ESPECIALISTAS EM SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Associação dos Especialistas em Saúde Pública da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal – AES em face de decisão (ID 193347799, na origem) que, nos autos da Ação Ordinária Coletiva movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu a tutela antecipada vindicada com o fim de determinar ao Ente Distrital que se abstivesse de exigir o recadastramento dos ora representados até que a análise de forma individual da situação jurídica de cada servidor público que teve a concessão ou a majoração da Gratificação de Titulação - GTIT no período compreendido entre 10/2010 e 08/2014 seja efetivamente realizada no Processo Administrativo, devendo liberar o acesso dos servidores ao referido processo; bem como que não pratique ato administrativo algum para suspender o pagamento da referida gratificação, a fim de não violar os princípios de regência. Nas razões recursais (ID 59054812), a Autora informa que as convocações para a prática do recadastramento obrigatório dos servidores, estabelecido pela Portaria SES/DF no 141/2017, estão ocorrendo de forma gradativa e setorizada, sendo realizadas em momentos diferentes para cada órgão, de modo que a cada momento se renova o início da contagem do prazo ali concedido. Sustenta que o acesso dos servidores ao procedimento administrativo que concedeu ou majorou a GTIT só surge quando o próprio servidor provoca a Administração Pública e informa que o portal não prevê um procedimento específico de recadastramento da gratificação, somente um passo a passo para cadastramento dela. Aponta que as condições impostas no ato normativo de recadastramento se mostram incompatíveis com as possibilidades e procedimentos apropriados de forma regular e igualitária a todos os servidores públicos que se encontram na mesma situação jurídica, residindo a plausabilidade do direito vindicado nessa falha, que torna o ato administrativo, embora legal, ineficaz. Aduz que a falta de efetividade e eficácia da norma quanto aos procedimentos exigidos para recadastramento causará reflexos financeiros na vida funcional do servidor, mormente se considerado que a GTIT integra a base de cálculo do benefício de aposentadoria. Insurge-se quanto à forma genérica de a Administração Pública presumir que todos que apresentaram títulos em determinado período tiveram necessariamente a concessão da gratificação em percentual equivocado. Afirma restar caracterizada a urgência caso não seja observada a necessidade de acesso a todas as informações precisas de quais títulos devem ser recadastrados, sob consequência de os servidores sofrerem considerável perda salarial em eventual suspensão da GTIT Requer antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de exigir dos ora representados o recadastramento de titulação de aprimoramento profissional referente ao período outubro de 2010 a agosto de 2014, bem como não pratique ato administrativo algum no sentido de suspender o pagamento da referida gratificação até posterior julgamento deste recurso. O preparo foi comprovado (IDs 59054814 e 59054815). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Por meio da Decisão no 4.009/2022, o Tribunal de Contas do Distrito Federal impôs à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informar as providências porventura realizadas visando ao recadastramento de títulos determinado pela Portaria no 141/2017 – SES/DF (ID 91758095, na origem), razão pela qual servidores da Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal foram convocados para realizar tal recadastramento, em cumprimento à referida ordem. A Portaria no 141/2017 – SES/DF, por sua vez, regulamentava a Gratificação de Titulação denominada GTIT, vedando expressamente a acumulação de títulos de mesma natureza, bem como prevendo o recadastramento e a revisão dessa gratificação. No ano de 2018, a Decisão no 488/2018 do TCDF suspendeu a eficácia dos arts. 10 e 11 da Portaria no 141/2017 – SES/DF, os quais estabeleciam a referida revisão da concessão da gratificação por titulação aos servidores da saúde com cumulação de títulos da mesma natureza. Todavia, foi proposta a Ação Declaratória no 0711212-87.2019.8.07.0018, a qual declarou a nulidade da Decisão no 488/2018 (ID 191496885 no feito originário), de forma que se encontram válidas as determinações contidas na Portaria no 141/2017 – SES/DF. Nos termos da Súmula STF no 473, “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. Assim, o procedimento instaurado com fulcro na Portaria no 141/2017 – SES/DF não padece, em análise perfunctória, de ilegalidade, de modo que a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo deve prevalecer. Por outro lado, as alegações trazidas pela parte Autora demandam dilação probatória. Com efeito, foi anteriormente determinado à Postulante que esclarecesse "se os servidores têm acesso ao percentual que estão recebendo a título de gratificação de titulação (GTIT); bem como se eles têm acesso a alguma pasta virtual ou física em que consta exatamente os títulos já cadastrados. Em caso de negativa (ausência de acesso aos autos físicos ou digitalizados), justifique-se e junte documento comprobatório nesse sentido (negativa da administração em fornecer esse acesso aos servidores)” (ID 193347799 no processo de referência), tendo sido juntados documentos que, a princípio, demonstram que os servidores têm acesso às respectivas pastas funcionais. Nesse sentido, cite-se a documentação trazida ao ID 191758095, na origem, bem como aquela colacionada ao ID 59054818 - págs. 1/30. O fato de alguns servidores terem que ir a Núcleos e ou Gerências de Pessoas da unidade de lotação para acessarem as pastas funcionais quando o caso envolver requerimentos físicos da GTIT, como ocorre no caso retratado ao ID 59054819 deste caderno processual, não configura, em análise preliminar, negativa de apresentação desses documentos. A despeito de a Agravante alegar que o portal não prevê um procedimento específico de recadastramento da GTIT, somente um passo a passo para cadastramento dessa gratificação, essa situação exige incursão na fase probatória. Nesse contexto, a princípio, não se evidencia ilegalidade a afastar o procedimento em comento, razão pela qual inviável reconhecer a probabilidade do direito alegado pela Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator